Tribunal: STF
Processo: RE 833752
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.